Tribunal: TJPA
Processo: 0802171-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802171-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS, ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS

AGRAVADO: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. POSSE DECORRENTE DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O ESPÓLIO DO FALECIDO COMPANHEIRO DA AGRAVADA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DOS AGRAVANTES, FILHOS DO DE CUJUS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de cobrança de aluguéis, sob o fundamento de inexistência de obrigação contratual ou legal apta a justificar a exigência imediata de contraprestação pelo uso do imóvel ocupado pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor dos proprietários do imóvel, quando a ocupação decorre de decisão liminar possessória, mas o bem não integra o espólio do companheiro falecido da ocupante, sendo de titularidade exclusiva dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrado que o imóvel não integra o espólio do falecido companheiro da agravada, mas pertence exclusivamente aos agravantes, herdeiros por representação da então proprietária do imóvel, nos termos dos arts. 1.839, 1.840 e 1.843 do Código Civil.

4.

A posse exercida pela agravada decorre de decisão liminar em ação possessória. Casa de veraneio não integra o espólio, tampouco configura direito real de habitação ou sucessório, não justificando o uso gratuito do bem.

5.

A permanência da agravada no imóvel sem contraprestação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

7.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o pagamento de aluguéis, em valor a ser fixado pelo juízo de origem.

8.

Prejudicados os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Matheus Carmona Pequeno de Barros e Antônio Alberto Carmona Pequeno de Barros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis (Proc. nº 0802427-83.2024.8.14.0048), movida em face de Maria Franssinete de Sousa Florenzano.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência na ação de cobrança, indeferiu a pretensão dos autores, sob o fundamento de que a exigência de pagamento de aluguel somente seria cabível em hipóteses de posse sem fundamento jurídico ou em razão de obrigação contratual ou legal, situações que não se verificariam no caso concreto:

“Diante do exposto, ausentes os requisitos previstos no
caput
do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pelos autores.”

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando que a decisão agravada viola o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, CF) e afronta o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF). Argumentam que a agravada, mesmo não sendo proprietária, ocupa o imóvel há anos sem qualquer contraprestação, o que configura enriquecimento sem causa.

Apontam ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios reconhecendo a obrigação de pagamento de aluguéis em hipóteses de uso exclusivo do bem, ainda que decorrente de posse legítima, sob pena de violação ao direito de propriedade e ao dever de indenizar os demais titulares.

Requerem a concessão de tutela recursal para determinar que a agravada pague alugueis imediatamente, ou, subsidiariamente, que seja conferido efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento final deste recurso.

O pedido de concessão de tutela antecipada recursal foi negado por este relator em decisão contida no Id 25441118, o que redundou na oposição de Embargos de Declaração pelos Agravantes.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2026.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, a controvérsia recursal centra-se na possibilidade de arbitramento de aluguéis em favor dos agravantes, na qualidade de proprietários, diante da posse exercida pela agravada, que ocupa o imóvel em razão de decisão liminar concedida em ação possessória anteriormente ajuizada.

Inicialmente, cumpre destacar que a posse da agravada decorre de ordem judicial emanada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800821-88.2022.8.14.0048.

Cumpre ressaltar que o de cujus, pai dos Agravantes e companheiro da Agravada faleceu em 04/05/2020 (conforme consta do ID nº 18946411 dos autos da Ação de Inventário nº 0842310-93.2020.8.14.0301).

O bem que a Recorrida busca manutenção da posse, era de propriedade da Sra. Renata Pequeno de Barros, irmã do falecido companheiro, e tia dos Agravantes.

Ressalto que o Sr. Matheus era curador da tia, conforme escritura pública constante no ID nº 18946410 dos autos da Ação de Inventário.

Consta na presente Ação de Cobrança de Aluguéis na certidão de inteiro teor do imóvel que a averbação do falecimento da proprietária do local, Sra. RENATA PEQUENO DE BARROS, ocorreu em 15 de fevereiro 2021 (ID nº 129436450).

Portanto, a Sra. Renata faleceu após o Sr. Antônio Alberto (genitor dos Agravantes e companheiro da Agravada). Desse modo, o irmão foi substituído na ordem da vocação hereditária por seus filhos, obedecendo os artigos 1.839, 1.840 e 1.843 do CC. Vejam-se:

“Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau.

Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.

Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios.

§ 1
o
Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça.”

Consequentemente, verifica-se que a casa de veraneio no município de Salinópolis não integra o espólio do falecido, e sim é de propriedade dos irmãos autores da presente demanda. (ID nº 129436450).

“INVENTARIO E FORMAL DE PARTILHA. Transmitente(s): o espólio de RENATA PEQUENO DE BARROS, acima qualificada. Adquirente(s): 1) na proporção de 50% do imóvel, MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS, brasileiro, advogado, que se autodeclara solteiro e afirma não manter união estável, portador da carteira profissional nº 183425, expedida por OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 119.975.657-14, residente e domiciliada na Av. Jornalista Ricardo Marinho, nº 300, apto 2105, bairro Barra da Tijuca, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 2) na proporção de 50% do imóvel, ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS, brasileiro, engenheiro de produção, portador da carteira de habilitação CNH Registro nº 02937291263, expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 106.394.647-69, casado sob o regime da comunhão parcial de Bens, desde 30/06/2009 (certidão de casamento matricula nº 089250 01 55 2009 3 00159 285 0032363 12, expedida pelo Cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais Rio de Janeiro/RJ); com ADRIANA MARTINS DUARTE PINTO...”

Considerando que a casa em questão não era integra o patrimônio do falecido, não integra o espólio, e tampouco trata-se de direito de moradia do companheira sobrevivente, s
endo sim o patrimônio dos filhos do falecido
, não encontro razão para não arbitrar aluguéis na forma pretendida, considerando que a Recorrida encontra-se exercendo a posse do bem, estando a questão pacificada em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Ressalto que o arbitramento de aluguel pode ser inclusive cumulado com reintegração de posse, ou alegado em pedido contraposto de possessória
[2]
, a fim de gerar economia processual, consequentemente, não vislumbro impossibilidade de arbitramento em ação autônoma, sendo esse entendimento uníssono em nossa jurisprudência
[3]
.

Ainda que não esteja demonstrado atraso no pagamento do IPTU, verifica-se que o bem assegurado pela liminar na possessória é de propriedade dos autores e não vislumbro motivos para gerar enriquecimento sem causa à Agravada que encontra-se usufruindo de um bem que não era do falecido e sim dos seus filhos, motivo pelo qual, concedo a liminar pretendida, determinando que a Recorrida pague alugueis sobre o uso da propriedade dos autores, na quantia a ser fixada pelo Juízo Singular, em montante compatível com a média praticada na locação de imóveis semelhantes no município de Salinópolis.

Desse modo, entendo estar devidamente demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), presentes os fundamentos jurídicos que autorizam a fixação de aluguéis, devendo ser reformada a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão guerreada a fim de conceder a liminar pretendida, determinando que a Recorrida pague aluguéis sobre uso da propriedade dos autores; na quantia a ser fixada pelo Juízo Singular,
em montante compatível com a média praticada na locação de imóveis semelhantes no município de Salinópolis
. Prejudicado os Declaratórios opostos.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse. Imóvel de propriedade dominial dos autores. Procedência, com condenação da ré a deixar o imóvel e indenizar os requerentes por locativos e IPTU, no período correspondente ao esbulho possessório . Inconformismo da ocupante. Descabimento. Ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem.
Pleito de reconhecimento de direito real de habitação. Impossibilidade. Propriedade do imóvel que não era do de cujus, não havendo que se falar em direito real de habitação
, ainda que na mencionada ação declaratória reste comprovada a alegada união estável. Artigo 1.831 do CC . (...)(TJ-SP - Apelação Cível: 10028713520198260417 Paraguaçu Paulista, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 17/03/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022) (grifei).

[2]

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PLEITEADA PELA RÉ EM SUA CONTESTAÇÃO (ART . 556 DO CPC). PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA . RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 556 do CPC, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações . I – Ausentes os requisitos para a reintegração de posse requerida pela autora e, demonstrado pela ré o preenchimento dos requisitos para manutenção de sua posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Todavia, sendo lícita a outorga da tutela jurisdicional prevista no art 556 do CPC, deve-se conceder à ré a proteção possessória requerida em contestação. III – Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - APL: 06355079420148040001 AM 0635507-94 .2014.8.04.0001, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/12/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL RURAL – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 922 do CPC/15, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações. Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse do imóvel em litígio em favor dos requeridos, faz-se necessária a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, com a consequente proteção possessória (reintegração) requerida em contestação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002367-97.2003.8.11 .0005, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)

[3]

"Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora, sustentando preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a posse do imóvel, o esbulho por parte do réu, bem como o direito à reintegração de posse e ao recebimento de aluguel. Inconformismo parcialmente justificado. Preliminarmente. Ausência de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente. Juízo a quo que enfrentou todos os argumentos de fato e de direito aptos a, em tese, infirmar a conclusão adotada. Cumprimento dos requisitos do art. 489 do CPC. Mérito. Descrição fática da exordial que possui respaldo na prova colacionada aos autos. Prova documental e oral que demonstram o direito de posse pela parte autora sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo réu.
Autor que, após residir no imóvel, o cedeu a título de comodato para sua sogra, que permitiu que o réu, seu filho, residisse no local. Detenção do imóvel pelo réu que decorria de contrato de comodato verbal celebrado por terceiro, inexistindo justificativa para a permanência do réu no imóvel após a notificação para desocupação. Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos. Dever de pagamento de aluguel, nos termos do art. 582 do CC, desde o fim do prazo concedido para desocupação do imóvel na notificação extrajudicial até a efetiva desocupação do bem.
Valor de R$ 500,00 arbitrado pela parte autora que não foi impugnado pelo réu. Sentença reformada, para o fim de determinar a reintegração de posse e o pagamento do aluguel durante o esbulho. Sucumbência alterada. Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível 1055202-41.2020.8.26.0002; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2024; Data de Registro: 15/07/2024) (destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA TERMINATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Pretensão dos réus de anular a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto do processo – Cabimento parcial – Autora que desocupou o imóvel voluntariamente – Desocupação voluntária que enseja a improcedência ou mesmo a renúncia em relação à pretensão possessória, com resolução do mérito, e não a perda superveniente do interesse processual – Ausência de recolhimento das custas iniciais pela autora que não enseja, no caso presente, a extinção do processo sem resolução do mérito – Ação possessória que possui natureza dúplice, servindo também à tutela das pretensões apresentadas pelos réus ( CPC, art. 556)– Cabimento da apreciação do mérito da demanda – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO CONTRAPOSTO –
Pretensão dos réus de acolhimento dos pedidos contrapostos de indenização por danos materiais formulados na contestação (CPC, art . 556)– Cabimento parcial – Pedido contraposto que deve ser conhecido, por ser tempestiva a contestação – Ausência de recolhimento das custas iniciais pela autora que não prejudica o conhecimento do pedido contraposto, por configurar pretensão autônoma - Cabimento da condenação em alugueres, em razão da extinção do comodato ( CC, art. 582)–
Cabimento do ressarcimento das despesas de condomínio custeadas pelos réus, e do ressarcimento proporcional do valor do IPTU, referentes ao período de ocupação indevida – Impossibilidade, todavia, de imposição de multa retroativa pela permanência indevida no imóvel, seja a título de cláusula penal, seja a título de multa coercitiva – Danos materiais a serem ressarcidos pela autora que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE. (TJ-SP - AC: 10003657120198260228 SP 1000365-71.2019 .8.26.0228, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 27/10/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Belém, 31/03/2026